Tribunal: TJDFT
Processo: 0028380-22.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO APÓS AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal por compensação do débito tributário com precatório, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor efetivamente pago.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se possível o afastamento ou redução da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal por compensação do débito tributário com precatório.
III. Razões de decidir
3. Tratando de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo credor, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedente do STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
4. À luz do princípio da causalidade, o ônus pelos honorários advocatícios de sucumbência recai sobre a executada, pois a inscrição do débito tributário em dívida ativa decorreu exclusivamente de sua inadimplência, de modo que deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
5. A adoção do critério equitativo não se aplica, pois o proveito econômico não é irrisório nem inestimável.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei Complementar n. 04/1994, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 143, REsp 1.111.002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/09/2009; STJ, AgInt no REsp 1928280 / PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/02/2023; STJ, REsp 1648213 / RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019; TJDFT, APC 0035547-90.2014.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026; TJDFT, APC 0024465-62.2014.8.07.0018, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 19/03/2026; TJDFT, APC 0028473-82.2014.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 25/02/2026.